Tribunal: TJDFT
Processo: 0746944-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746944-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DE GUIMARAES ROCHA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO DE GUIMARES ROCHA (executado) contra decisão proferida pelo d. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial (processo no 0004007-75.2014.8.07.0001), deferiu a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela parte executada até a satisfação do débito. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida é frontalmente incompatível com o ordenamento jurídico, uma vez que contraria texto legal expresso insculpido no art. 833, inciso IV, do CPC, que garante a impenhorabilidade das verbas salariais. Cita, ainda, jurisprudência de apoio a sua tese. Destaca, por fim, que o crédito exequendo não guarda qualquer relação com prestação de natureza alimentar, porquanto decorre de contrato de empréstimo. Defende que não foi intimado para impugnar a constrição constante na decisão que determinou a penhora de seu salário, devendo ser considerado nulo tal ato por desrespeitar o contraditório e a ampla defesa. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de que a ordem de penhora seja cancelada e os eventuais valores bloqueados sejam liberados. No mérito, requer a anulação ou a reforma da decisão recorrida. Preparo (id. 20875730). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. O artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, contempla a possibilidade de o relator, ao receber o recurso, atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, desde que estejam demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso dos autos, pretende a parte recorrente sobrestar os efeitos da decisão agravada, a qual autorizou a penhora de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos líquidos, determinando expedição de ofício ao órgão pagador para a implementação dos descontos. Com efeito, a teor do que dispõem os artigos 832 e 833 do Código de Processo Civil, não se sujeitam à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles destaca-se a verba de natureza salarial, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos, no qual a parte exequente/agravada busca o adimplemento de contrato de crédito pessoal. A probabilidade do direito encontra-se, em princípio, demonstrada, uma vez que, a despeito da regra prevista no artigo 833, inciso IV, c/c o § 2° do Código de Processo Civil ter sido excepcionada pelo Superior Tribunal de Justiça para o pagamento de outras dívidas não alimentares, esta exceção somente deve ser aplicada quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a cinquenta salários mínimos mensais e desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (cf. Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019; EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, DJe 16/10/2018). Aparentemente, também não é este o caso dos autos, pois o agravante é servidor público ocupando o cargo de Analista Judiciário. O perigo de dano também se mostra evidente, ante a determinação de expedição de ofício ao órgão pagador (Tribunal Superior do Trabalho) para que promova os descontos, o que justifica uma intervenção imediata desta instância revisora a fim de evitar maiores prejuízos ao recorrente, ao menos até que o tema seja enfrentado pelo órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, quanto à penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos mensais do agravante/executado, devendo os valores eventualmente penhorados manterem-se à disposição do Juízo de origem, até o julgamento em definitivo deste recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, conforme o artigo 1.019, inciso II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora